Tribunal: TJMT
Processo: 1038024-13.2019.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038024-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOELMA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 032.816.561-10 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOELMA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 032.816.561-10 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra decisão que, no cumprimento de sentença em ação de cobrança de seguro DPVAT cumulada com indenização por danos morais, reconheceu o adimplemento da obrigação pela parte executada, extinguindo a execução, afastando o pedido de reembolso do preparo recursal e mantendo a repartição proporcional da sucumbência fixada na sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve modificação indevida dos critérios de sucumbência estabelecidos no título judicial transitado em julgado, configurando violação à coisa julgada; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição do preparo recursal em favor da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade do recurso exige apenas demonstração objetiva de inconformismo com a decisão recorrida, estando presentes no caso os fundamentos jurídicos e fáticos suficientes, ainda que apresentados de forma desorganizada.

A sentença originária reconheceu expressamente a sucumbência recíproca, determinando a repartição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem previsão de responsabilidade integral por parte da requerida
, tampouco de compensação
.

O juízo de origem, no cumprimento de sentença, limitou-se a cumprir o que foi estabelecido na sentença transitada em julgado, não configurando afronta à coisa julgada.

A regra do art. 85, §14, do CPC/2015 veda a compensação de honorários advocatícios, mas não impede a repartição proporcional dos ônus
da
sucumbência em caso de sucumbência recíproca.

O pedido de restituição do preparo recursal é indevido, pois o recurso da autora foi desprovido, e a imposição do ônus
da
sucumbência recursal segue o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A sentença transitada em julgado que fixa a sucumbência recíproca impõe a repartição proporcional das custas e honorários, sem violação à coisa julgada no cumprimento de sentença.

A vedação à compensação dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §14, do CPC não afasta a possibilidade de repartição proporcional em hipóteses de sucumbência recíproca.

A parte que tem seu recurso desprovido suporta o ônus do preparo recursal, não sendo cabível sua restituição.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §14; 86; 924, II e III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1039830-10.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.01.2025, DJE 26.01.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1002374-26.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.07.2024, DJE 06.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joelma de Almeida Martins contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Após o trânsito em julgado, teve início o cumprimento de sentença, ocasião em que a parte recorrida realizou depósito voluntário com base nos valores que entendia devidos. A parte exequente, ora apelante, apresentou impugnação sustentando insuficiência do pagamento, requerendo intimação para complementação do montante, especialmente no que tange ao reembolso integral das custas processuais e do preparo recursal, bem como a inaplicabilidade da compensação de honorários, com fundamento no artigo 85, §14, do CPC.

O juízo de primeiro grau entendeu pelo acolhimento da manifestação da parte executada, reconhecendo o adimplemento da obrigação e julgando extinta a execução com base no artigo 924, incisos II e III, do CPC. No mesmo ato, afastou o pedido de pagamento do saldo do preparo recursal e manteve a aplicação do entendimento fixado na sentença quanto à repartição proporcional da sucumbência
(ID 276552361)
.

Em suas razões, a apelante sustenta
que a decisão recorrida modificou indevidamente os critérios fixados no título judicial já transitado em julgado, o que violaria a coisa julgada material. Alega que a sentença condenou expressamente a parte adversa ao pagamento integral das custas e despesas processuais, o que, segundo defende, não poderia ser rediscutido em sede de cumprimento de sentença.

Afirma, ainda, que houve compensação indevida dos honorários advocatícios, em afronta ao disposto no §14 do artigo 85 do CPC, e requer a reforma da decisão para determinar o pagamento integral das custas e do preparo recursal pela parte sucumbente, além da fixação de honorários recursais pela resistência oposta pela seguradora.

Em contrarrazões,
a apelada
suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito,
requer o desprovimento do recurso
(id 276552371)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR)

A parte apelada suscita, em sede de contrarrazões, a preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de que as razões recursais não teriam enfrentado os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se à repetição dos argumentos constantes da petição inicial, o que configuraria ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não assiste razão à recorrida.

Embora a peça recursal contenha certa desorganização estrutural e repita trechos já apresentados anteriormente, observa-se que foram indicados de forma minimamente suficiente os fundamentos jurídicos e fáticos que embasam a irresignação da parte, havendo clara impugnação quanto à suposta modificação do título judicial em sede de cumprimento de sentença, bem como quanto à aplicação da regra da compensação de honorários advocatícios.

É entendimento consolidado que a admissibilidade do recurso não exige técnica refinada, mas sim a demonstração objetiva de inconformismo com a decisão atacada, o que se verifica no caso concreto. A parte recorrente
formula
pedido claro de reforma, com apontamento de fundamentos jurídicos plausíveis e dispositivos legais pertinentes, ainda que de forma por vezes imprecisa.

A preliminar, portanto, não merece acolhimento.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (MÉRITO)

A controvérsia recursal diz respeito à legalidade da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu o adimplemento da obrigação pela parte executada e julgou extinta a execução, nos termos do
art. 924, II e III, do CPC. A autora sustenta que a decisão teria modificado os critérios de sucumbência definidos na sentença exequenda, afrontando a coisa julgada, e requer a condenação da parte adversa ao pagamento integral das custas processuais, do preparo recursal e à vedação da compensação de honorários, à luz do art. 85, §14, do CPC.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando a indenização securitária no valor de R$ 1.687,50, afastando o pleito de danos morais e reconhecendo expressamente a sucumbência recíproca entre as partes, nos seguintes termos:

"Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao pagamento
pró-rata
das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos."

(id 58585456).

Posteriormente, a sentença foi objeto de apelação interposta pela autora, que buscava, entre outros pontos, a reforma quanto aos danos morais e à distribuição da sucumbência. Todavia, o voto do relator, acompanhado à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente os critérios fixados na sentença quanto à sucumbência e à fixação dos honorários advocatícios
(id 66566970)
.

No cumprimento de sentença, a parte executada efetuou depósito voluntário e a exequente apresentou impugnação, alegando que o pagamento era inferior ao devido. No entanto, o juízo de origem, de forma coerente com o título executivo, julgou extinta a execução, com base no art. 924, II e III, do CPC, reconhecendo o adimplemento da obrigação. Também afastou o pedido de reembolso do preparo recursal, considerando que o recurso de apelação interposto pela parte autora
não foi provido
, fazendo incidir, por consequência, o princípio da causalidade
(id 276552361)
:

“
Em que pese a autora tenha recorrido da decisão, foi negado provimento ao recurso e a sentença foi mantida no que diz respeito a distribuição dos honorários.

Assim, a parte autora não pode cobrar tal verba da requerida, visto que ambas as partes foram condenadas proporcionalmente às custas processuais e aos honorários dos seus respectivos patronos, ressaltando que o instituto da compensação não se confunde com a distribuição do ônus sucumbência
”.

Não se observa, portanto, qualquer violação à coisa julgada, mas apenas o regular cumprimento daquilo que foi expressamente decidido.

A sentença exequenda fixou expressamente a responsabilidade proporcional pelas despesas,
e não autorizou compensação. N
ão há nos autos elemento que indique modificação dessa distribuição em sede recursal.

A jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado é firme em reconhecer que, havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos, sendo vedada a compensação dos honorários advocatícios, conforme orientação fixada nos julgados:

“
[...]
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada a compensação (art. 86, caput, e §14, do CPC)” (TJMT, Apelação Cível nº 1002374-26.2024.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 03/07/2024, publicado no DJE de 06/07/2024).

Quanto ao pedido de reembolso do valor referente ao preparo recursal,
a improcedência do apelo da autora impõe o ônus
da
sucumbência recursal, não havendo base legal para a restituição da quantia despendida com o recurso não provido. Tal conclusão coaduna-se com o princípio da causalidade segundo a qual o preparo somente é reembolsável à parte vencedora.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025